Tribunal: STF
Processo: Pet 15476
Classe: Pet
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-02-19
Data de publicação: 2026-02-19

Ementa:

Inteiro teor:
PETIÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO A RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AUSÊNCIA DE JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO NA ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO.  INTELIGÊNCIA DAS SÚMULAS 634 E 635 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES.  AUSENTE A PROBABILIDADE DE ÊXITO DO RECURSO. PRETENSÃO QUE DEMANDA O REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PETIÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.

Decisão: Trata-se de Petição apresentada por Sueli Carvalho de Freitas, na qual se requer atribuição de efeito suspensivo a  recurso extraordinário interposto nos autos de n. 1081822-51.2024.8.26.0002, em trâmite no Colégio Recursal dos Juizados Especiais do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo.
Relata tratar-se de ação, na origem, para a qual “obteve o deferimento dos benefícios da justiça gratuita em primeira instância”, malgrado tenham sido cassados pela 6ª Turma Recursal Cível do Colégio Recursal de São Paulo (TJ-SP) após a interposição de recurso inominado.
Alega, também, que “já havia comprovado sua situação de hipossuficiência desde o primeiro grau (fls. 51/75), condição esta que não se alterou”, de sorte que “ignorar o conjunto probatório e focar em um único elemento isolado para indeferir o benefício é uma afronta à razoabilidade e à busca pela verdade real”.
Em face deste acórdão, foi interposto recurso extraordinário, que ainda pende de juízo de admissibilidade naquele Tribunal. A requerente sustenta existentes (i) o fumus boni iuris, consistente em alegações de violação ao “acesso à justiça (Art. 5º, XXXV e LXXIV, da CF)”, ao “contraditório e à ampla defesa (Art. 5º, LV, da CF)” e “à presunção de veracidade e inversão ilegal do ônus probatório”; (ii) e o periculum in mora, porquanto a “manutenção dos efeitos do acórdão recorrido levará, inevitavelmente, à declaração de deserção do Recurso Inominado, uma vez que a Requerente já demonstrou não possuir meios para arcar com as custas processuais.”
É o relatório. DECIDO.
A concessão de efeito suspensivo a recurso, nos casos em que não se opera automaticamente ope legis, pode ser deferida ope judicis, conforme deliberação do Ministro relator, se presentes os requisitos de existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Nesse sentido é a disposição do art. 995, parágrafo único do CPC/2015:

“Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso.
Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.”

O presente caso cinge-se a pedido de concessão de efeito suspensivo a recurso extraordinário interposto nos autos de n. 1081822-51.2024.8.26.0002, ainda em trâmite no Colégio Recursal dos Juizados Especiais do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo.
Deveras, o ajuizamento, perante esta Corte, de Petição para que se conceda efeito suspensivo a recurso extraordinário, apenas é cabível nos casos em que tal insurgência tenha tido juízo de admissibilidade na origem. 
In casu, entretanto, não se verifica a ocorrência desse requisito, pelo que se mostra manifestamente incabível a presente Petição.
Incidem, na espécie, as Súmulas 634 e 635 do STF, que assim dispõem, respectivamente:

“Não compete ao Supremo Tribunal Federal conceder medida cautelar para dar efeito suspensivo a recurso extraordinário que ainda não foi objeto de juízo de admissibilidade na origem.”

“Cabe ao presidente do tribunal de origem decidir o pedido de medida cautelar em recurso extraordinário ainda pendente do seu juízo de admissibilidade.”

Nesse sentido, à guisa de exemplo, cito os seguintes precedentes:

“DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. AÇÃO CAUTELAR COM PRETENSÃO DE DAR EFEITO SUSPENSIVO A RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AUSÊNCIA DE JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE PELO JUÍZO A QUO. SÚMULA 634/STF.
1. Não tendo sido realizado, ainda, o juízo de admissibilidade do recurso extraordinário, pelo Tribunal de origem, não é cabível a ação cautelar perante o Supremo Tribunal Federal (Súmula 634/STF).
2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (Ação Cautelar 4.028-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Primeira Turma, DJe de 14/4/2016, grifei).

“RECURSO. Extraordinário. Efeito suspensivo. Medida cautelar ajuizada perante o Supremo Tribunal Federal. Competência não instaurada. Recurso ainda pendente de juízo de admissibilidade no tribunal de origem. Pedido não conhecido. Agravo regimental improvido. Aplicação das súmulas 634 e 635. Enquanto não admitido o recurso extraordinário, ou provido agravo contra decisão que o não admite, não se instaura a competência do Supremo Tribunal Federal para apreciar pedido de tutela cautelar tendente a atribuir efeito suspensivo ao extraordinário.” (Ação Cautelar 491-AgR, Rel. Min. Cezar Peluzo, Primeira Turma, DJ de 17/12/2004, grifei).

“AGRAVO REGIMENTAL NA AÇÃO CAUTELAR. CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO A RECURSO EXTRAORDINÁRIO PENDENTE DE JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS 634 E 635. AGRAVO IMPROVIDO. 
1. A competência do Supremo para análise de ação cautelar que pretende conferir efeito suspensivo a recurso extraordinário instaura-se após o juízo de admissibilidade do recurso pelo tribunal a quo [súmula 634].
2. Anteriormente a esse pronunciamento cabe ao presidente do tribunal local a apreciação de qualquer medida cautelar no recurso extraordinário [súmula 635].
3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (Ação Cautelar 1.137-AgR, Rel. Min. Eros Grau, Segunda Turma, DJ de 23/06/2006).

Demais disso, ad argumentandum tantum, é de observar-se que o cotejo propugnado na Petição recai sobre o conjunto fático-probatório dos autos, sustentando-se o preenchimento dos requisitos que amparam a concessão do benefício da justiça gratuita, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.
Não se revela cognoscível, em sede de recurso extraordinário, a insurgência que tem como escopo a incursão no contexto fático-probatório presente nos autos. Com efeito, essa pretensão não se amolda à estreita via do apelo extremo, cujo conteúdo se restringe a discussão eminentemente de direito, em face do óbice imposto pela Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário.”
Sob esse enfoque, ressoa inequívoca a vocação para o insucesso do apelo extremo, por força do óbice intransponível do referido verbete sumular, que veda a esta Suprema Corte, em sede de recurso extraordinário, sindicar matéria fática.
Por oportuno, vale destacar a lição de Roberto Rosas sobre a Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal:

“Chiovenda nos dá os limites da distinção entre questão de fato e questão de direito. A questão de fato consiste em verificar se existem as circunstâncias com base nas quais deve o juiz, de acordo com a lei, considerar existentes determinados fatos concretos.
A questão de direito consiste na focalização, primeiro, se a norma, a que o autor se refere, existe, como norma abstrata (Instituições de Direito Processual, 2ª ed., v. I/175).
Não é estranha a qualificação jurídica dos fatos dados como provados (RT 275/884 e 226/583). Já se refere a matéria de fato quando a decisão assenta no processo de livre convencimento do julgador (RE 64.051, Rel. Min. Djaci Falcão, RTJ 47/276); não cabe o recurso extraordinário quando o acórdão recorrido deu determinada qualificação jurídica a fatos delituosos e se pretende atribuir aos mesmos fatos outra configuração, quando essa pretensão exige reexame de provas (ERE 58.714, Relator para o acórdão o Min. Amaral Santos, RTJ 46/821). No processo penal, a verificação entre a qualificação de motivo fútil ou estado de embriaguez para a apenação importa matéria de fato, insuscetível de reexame no recurso extraordinário (RE 63.226, Rel. Min. Eloy da Rocha, RTJ 46/666).
A Súmula 279 é peremptória: ‘Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário’. Não se vislumbraria a existência da questão federal motivadora do recurso extraordinário. O juiz dá a valoração mais conveniente aos elementos probatórios, atendendo aos fatos e circunstâncias constantes dos autos, ainda que não alegados pelas partes. Não se confunda com o critério legal da valorização da prova (RTJ 37/480, 56/65)(Pestana de Aguiar, Comentários ao Código de Processo Civil, 2ª ed., v. VI/40, Ed. RT; Castro Nunes, Teoria e Prática do Poder Judiciário, 1943, p. 383). V. Súmula STJ-7.” (Direito Sumular. 14. ed. São Paulo: Malheiros, 2012. p. 137-138)

Saliente-se, ainda, que os princípios da ampla defesa, do contraditório (artigo 5º, LV) e do devido processo legal (artigo 5º, LIV), quando debatidos sob a ótica infraconstitucional, não revelam repercussão geral apta a tornar o apelo extremo admissível, consoante decidido pelo Plenário Virtual do Supremo Tribunal Federal na análise do Recurso Extraordinário com Agravo 748.371, da relatoria do Ministro Gilmar Mendes, Tema 660:
“Ante o exposto, manifesto-me pela rejeição da repercussão geral do tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal, quando o julgamento da causa depender de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais.” (DJe de 1º/08/2013)

Ex positis, NEGO SEGUIMENTO à presente Petição, com fundamento no inciso VIII do artigo 932 do Código de Processo Civil e no § 1º do artigo 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.
Publique-se.
Brasília, 19 de fevereiro de 2026.

Ministro LUIZ FUX
Relator
Documento assinado digitalmente